Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), INALDA CLEAS ALVES VIEIRA - CPF: 693.151.243-91 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008040-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

INALDA CLEAS ALVES VIEIRA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INALDA CLEAS ALVES VIEIRA
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
173915165)
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
para possibilitar a compensação de valores entre o crédito e o respectivo débito existente nos autos de origem, em observância ao artigo 368 do Código Civil.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“em suas razões de decidir o v.
acórdão menciona que é possível a compensação haja vista haver crédito de ambas as partes, nos termos do Art. 368 do CC, bem como do precedente desta egrégia câmara julgadora”
(sic).

Assevera que
“as razões de decidir acabaram por violar o Art. 369 do Código Civil, haja vista que o requisito autorizador para a compensação é que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
(sic).

Afirma que “
para que pudesse haver a compensação, deveria a executada ter ingressado com a ação competente de cobrança, abrir o contraditório e a ampla defesa, julgar o pedido da executada no mérito, e determinar a rescisão contratual, o que não foi feito no presente processo
” (sic).

Alga que “
a dívida não é liquida, ou seja, não é possível realizar a compensação nos termos do Art. 369 do CC. Permitir a compensação da dívida seria o mesmo que dar procedência indireta aos pedidos da executada nesta ação, o que não se pode admitir em observância ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de atribuir-lhes efeitos infringentes, e reformar o v. acórdão mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos (Id. 174148711).

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
175169173, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira noticia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2o, caput, do Decreto Lei no 911/69. No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil”

(TJ-MT 10202119120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)”

Inconformada, a embargante defende em suas razões recursais que
“em suas razões de decidir o v.
acórdão menciona que é possível a compensação haja vista haver crédito de ambas as partes, nos termos do Art. 368 do CC (sic), contudo, afirma que houve vício no
decisum vez que a compensação opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

Diversamente do aventado pela embargante, o
decisum
hostilizado não padece de quaisquer vícios.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal da embargante, conforme de verifica de parte do julgado que ora transcrevo:

“(...)

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular, indeferiu o pedido de compensação de valores realizado pela instituição financeira e determinou sua intimação para manifestação acerca do saldo residual.

Sabe-se que a compensação constitui um aspecto material do princípio da economia, fundada na ordem pública, sendo plenamente viável quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.

Assim, inexiste óbice para que ocorra a devida compensação entre os valores, em observância ao artigo 368 do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Em manifestação de id. 112537819 – autos de origem, a instituição financeira informou impossibilidade de restituição do veículo, ante a venda, já comprovada nos autos.

Na mesma ocasião, informou o pagamento do valor de R$4.827,89 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), pugnando pela aplicação do instituto da compensação, uma vez que a parte requerida ainda seria devedora da quantia de R$11.822,09 (onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos).

Desse modo, a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas, para fins de evitar o locupletamento ilícito.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES – RECURSO PROVIDO.

Depois de cumprida a liminar de busca e apreensão, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário o veículo alienado (DL 911 /69 3o § 1o), podendo ele aliená-lo sem notificação do devedor, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do artigo 2o do Decreto-lei 911
/69.

Entretanto, quando a instituição financeira se manifesta nos autos, apresentando conduta inequívoca quanto a possibilidade de purgar a mora extemporaneamente e, logo depois de efetivado o pagamento da dívida pelo devedor, aliena o veículo, age em deslealdade processual, tendo em vista que gerou na outra parte uma determinada expectativa.

É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas
.” (TJ-MT - AC: 10036016020208110051, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira notícia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2o, caput, do Decreto Lei no 911/69.

No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil
.” (TJ-MT 10202119120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)”.
(Id.17380217)

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Além do que, é inegável que a embargante possui um débito com a embargada, isso fora devidamente comprovado com a juntada do contrato de alienação fiduciária juntado nos autos. Assim, a restituição do valor total do bem sem aplicação da compensação implicaria em enriquecimento ilícito da parte, visto que a mesma não comprovou que estaria adimplindo o contrato.

Diante disso, sendo constatada a existência de débitos e créditos entre as partes, a compensação é medida que se impõe, não podendo a apelada se eximir de efetuar o pagamento de sua obrigação, não havendo vícios a serem sanados.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023